Tribunal: TJBA
Processo: 8002694-46.2022.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002694-46.2022.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: SEBASTIANA HERMELINA PEREIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS FERNANDES COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATO NÃO CELEBRADO PELA BENEFICIÁRIA DO INSS. NULIDADE. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO JÁ DETERMINADA NA SENTENÇA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DESCABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores (em dobro para descontos após 30/03/2021 e simples para anteriores) e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de fraude na contratação.

2 - O recurso objetiva a reforma integral do julgado, sustentando a ocorrência de prescrição, a validade do negócio jurídico ante o depósito do valor em conta e a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, o afastamento da multa aplicada em sede de embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há quatro questões em discussão: (i) determinar o termo inicial do prazo prescricional em contratos de trato sucessivo com descontos indevidos; (ii) verificar a validade da contratação diante de divergências documentais e inobservância de normas regulamentares; (iii) avaliar se o desconto indevido em verba alimentar de aposentado configura dano moral presumido; e (iv) aferir o caráter protelatório de embargos de declaração parcialmente acolhidos para fins de aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional quinquenal (art. 27 do CDC), em casos de empréstimo consignado fraudulento, conta-se a partir do último desconto indevido, o que afasta a tese de prescrição no caso concreto.

5 - A divergência grosseira de assinaturas, o endereço declarado incompatível e a contratação por correspondente bancário sediado em Estado diverso do domicílio da beneficiária (infringência ao art. 9º da IN INSS/PRES nº 28/2008) evidenciam a nulidade do contrato por ausência de manifestação de vontade. 6 - O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar de pessoa idosa configura dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7 - A restituição deve ocorrer de forma dobrada para os descontos posteriores a 30/03/2021, conforme a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS.

8 - O acolhimento parcial dos embargos de declaração na origem para sanar omissão quanto aos critérios de atualização monetária afasta o intuito manifestamente protelatório, tornando indevida a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para excluir a multa de 2% aplicada nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 27; CPC, arts. 373, II, 931 e 1.026, § 2º; CC, arts. 186, 187, 406 e 927; IN INSS/PRES nº 28/2008, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.799.889/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.04.2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002694-46.2022.8.05.0088
, sendo parte Apelante
BANCO PAN S.A.
e parte Apelada
SEBASTIANA HERMELINA PEREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02